Tribunal: TJES
Processo: 5006118-59.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006118-59.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.
RECORRIDO: JESSICA SANTOS TRASPADINI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006118-59.2025.8.08.0024

RECORRENTE:

CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

RECORRIDA:
JESSICA SANTOS TRASPADINI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

CINTHYA COELHO LARANJA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer ajuizada por JESSICA SANTOS TRASPADINI em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. e CLIENTCO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. e OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Em síntese, a parte autora narra que é cliente das requeridas desde 2020, que entrou com reclamação no PROCON-ES mediante uma série de irregularidades cometidas pelas rés, entre elas a cobrança indevida de valores em faturas, a instabilidade do sinal de internet, a exigência de multa para rescisão contratual, porém, nada foi resolvido. Diante do exposto, requereu o encerramento do contrato, cópia dos contratos firmados de 2021 a 2024, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL sustentou, preliminarmente,

a necessidade de suspensão dos autos devido a matéria discutida e a incompetência do Juizado Especial para julgamento da causa. No mérito, alegou a inexistência dos vícios alegados pela autora nos serviços prestados e nas cobranças efetuadas. Por fim, requereu a improcedência total dos pedidos iniciais, sobretudo no que tange a condenação a danos materiais e morais.

Já a requerida CLIENTCO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A., apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou sua ausência de responsabilidade civil mediante aos prejuízos alegados pela autora, sustentando que estes seriam de responsabilidade exclusiva da corré OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, pois os fatos em que questão ocorreram antes de sua existência jurídica e atuação. Com base no exposto, requereu a improcedência total dos pedidos iniciais, sobretudo no que tange a condenação a danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a)
CONDENO
a Ré OI a promover o cancelamento dos serviços contratados pela autora, vinculado ao plano identificado pelo número Minha OI 402086076692, sem a aplicação de multa em razão da rescisão antecipada, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 30,00, limitada a R$ 1.500,00, em caso de descumprimento.

c)
CONDENO
solidariamente as requeridas ao pagamento a Autora do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15350191, a requerida CLIENTCO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
.

Ademais, defende que os problemas na prestação de serviço de internet e telefonia fixa, reclamados pela autora, ocorreram entre julho e agosto de 2024, período anterior à sua constituição formal e à aquisição da carteira de clientes de fibra ótica da OI S.A., em 28 de fevereiro de 2025. Arguiu ainda que a condenação solidária imposta na sentença de primeiro grau seria uma decisão
extrapetita
, bem como a inexistência de morais a serem indenizados, requerendo subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado em danos morais seja diminuído.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir se a recorrente CLIENTCO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A. possui responsabilidade nos fatos geradores do litígio, aferir se houve condenação
extra petita
, bem como a existência de dano moral indenizável.

Inicialmente, cabe ressaltar que não há que se falar em sentença
extra petita
, na medida em que há pedido expresso para a condenação da parte requerida em danos morais em sede de inicial (ID 15349845 - Pág. 3).

O caso em questão exsurge de uma relação de consumo, o que leva à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema de responsabilidade objetiva, fundamentado na teoria do risco da atividade. Assim, a presença de dano e nexo de causalidade impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25), sem considerar culpa.

Nesse contexto, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. A recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, contribuindo ativamente para a oferta de produtos e serviços ao consumidor, conforme presentes nas faturas acostadas aos autos de período anterior a alienação da UPI. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, levando em conta que a responsabilidade da recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ela não tem o dever de indenizar. Por esse motivo, concordo com a compreensão do magistrado a quo, que ressaltou:

Pois bem, não obstante a Ré Client Co sustentar a sua ilegitimidade, verifica-se nos autos que a referida empresa também é responsável pela prestação dos serviços de internet. A presente demanda trata da inoperância desse serviço, o que evidencia a responsabilidade solidária da Requerida, uma vez que integra a cadeia de fornecimento.

Ademais, a data apontada pela Ré não é suficiente para afastar sua responsabilidade, haja vista que, além de responder por sucessão empresarial, as falhas narradas pela consumidora são reiteradas ao longo do tempo, persistindo até o presente momento.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se coaduna com tal entendimento, como se pode inferir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3.

A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (gn).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (gn).

Assim, ficou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que o consumidor sofreu com constante indisponibilidade no fornecimento de
Internet
, forçando a recorrida a adentrar com o processo judicial em questão. Evidente, portanto, a obrigação da recorrente em compensar o consumidor pelos prejuízos materiais e morais sofridos, conforme o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do quantum, visto que o valor arbitrado (R$ 2.500,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)